Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-77.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-77.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR FRANCISCO SILVA - CPF: 063.333.681-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHIEINIFER ARAUJO - CPF: 101.037.021-99 (APELANTE), JOAO VITOR FRANCISCO SILVA - CPF: 063.333.681-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHIEINIFER ARAUJO - CPF: 101.037.021-99 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMARES QUARESMA ARAUJO - CPF: 777.329.952-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –PRETENSÃO RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA APLICADA PARA OUTRA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES – ART. 122, II DO ECA – MEDIDA IMPOSTA SUFICIENTE E ADEQUADA – CARÁTER PEDAGÓGICO – INOCUIDADE DE MEDIDA DIVERSA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES PRECEDENTES, INCLUSIVE DE MESMA NATUREZA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PLEITO PREJUDICADO – ART. 141 DO ECA – MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A medida de internação se mostra mais adequada ao caso, tendo em vista a reiteração no cometimento de outras infrações graves, nos termos do artigo 122, inciso II do ECA.

Outra medida mais branda mostra-se inócua, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
os adolescentes possuem outras anotações de atos infracionais análogos a crimes em seu desfavor, inclusive de mesma natureza do ora apurado.

O pleito de gratuidade da justiça resta prejudicado, nos termos do artigo 141 da Lei no 8.069/1990, havendo manifestação na decisão de primeiro grau neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação no 1001747-77.2022.8.11.0013, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, foi julgada procedente a representação formulada pelo Ministério Público, atribuindo aos adolescentes
J. V. F. S.
e
D. A.
a prática de ato infracional análogo ao delito disposto no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
, aplicando-lhe a
medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado
, até o limite previsto no artigo 122, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (sentença – Id. 155808724).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a substituição da medida de interação por outra mais branda, uma vez que existem outras medidas socioeducativas que também surtem efeitos como a internação e não são tão gravosas, além de o ato infracional foi cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Busca, ainda, a concessão de gratuidade da justiça (Id. 155808742).

Em resposta, o Parquet refuta a tese defensiva, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 155808746).

Nos termos do artigo 198, inciso VII da Lei no 8.069/1990, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 155808747).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 161310184).

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de
J. V. F. S.

e

D. A.
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, atribuindo aos adolescentes a prática de ato infracional análogo ao crime disposto no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
.

Não há irresignação sobre a autoria e materialidade delitiva, mas tão somente quanto à medida socioeducativa imposta na sentença.

A defesa técnica postula a modificação da medida socioeducativa de internação por outra mais branda.

A medida aplicada pelo magistrado singular encontra-se assim fundamentada:

“[...] Por derradeiro, resta apenas analisar qual dentre as medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei no 8.069/1990 que melhor se adequa aos representados Dhieinifer Araújo e João Vitor Francisco Silva..

O referido dispositivo prescreve que:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

(...)

Continuando as previsões legais, dispõe o art. 114 do ECA, acerca delas, que “a imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127”.

Assim, considerando haver nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos da representação ofertada, é a providência que se impõe, observando-se a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do fato ilícito cometido (art. 112, § 1o, do ECA).

Como é cediço, a determinação da medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas do art. 122 da Lei n.o 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado cometimento de outras infrações graves; ou c) quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

Na espécie, a despeito de o ato infracional praticado pelos adolescentes ser equiparado ao crime de tráfico de drogas e possuir certo grau de reprovabilidade social, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que não se admite a aplicação da medida mais gravosa com esteio na gravidade genérica do ato infracional ou na natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, dada a taxatividade do rol previsto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nada obstante, medida mais rigorosa – internação -, deve ser imposta, em razão das peculiaridades do caso concreto, haja vista que, apesar da pequena quantidade de entorpecentes apreendida –
três porções de maconha, no total de 473,93 (quatrocentos e setenta e três gramas e noventa e três centigramas)
– a reiteração no cometimento de atos infracionais pelos adolescentes representados é evidente, conforme destacou o Ministério Público:

“
JOÃO VITOR FRANCISCO SILVA
:

I) Autos no 1001747-77.2022.8.11.0013: Processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/06;

II) Autos no 1001625-64.2022.8.11.0013: Processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal;

III) Autos no 1006716-72.2021.8.11.0013: Processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal;

IV) Autos no 1000466-86.2022.8.11.0013: Execução de medida socioeducativa – condenado por cometer fato análogo ao crime previsto no artigo 15 da Lei Federal no 10.826/03;

V) Autos no 1004586-46.2020.8.11.0013: Execução de medida socioeducativa – condenado por cometer fato análogo ao crime previsto no artigo 157, §2°, II e V e § 2°-A, I (por três vezes), c/c art. 61, II, alínea "h" (contra idoso — duas vezes), ambos do Código Penal;

DHIEINIFER ARAÚJO
:

I) Autos no 1001747-77.2022.8.11.0013: Processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/06;

II) Autos no 1000702-70.2021.8.11.0046: Condenada por cometer fato análogo ao crime previsto no artigo 157, §3°, II, do Código Penal (Latrocínio).”

É importante frisar que, no julgamento do HC n.o 347.434/SP, a Sexta Turma do STJ passou a adotar o entendimento segundo o qual as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto definirão se a reiteração estará configurada de modo a atrair a incidência do art. 122, II, do ECA, e, portanto, autorizar a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos da seguinte ementa:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, II, DO ECA. REITERAÇÃO. AS PECULIARIDADES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEFINIRÃO A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. 3.
As peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto definirão se a reiteração estará configurada de modo a atrair a incidência do art. 122, II, do ECA, e, portanto, autorizar a aplicação da medida socioeducativa de internação
. Precedentes. 4. O verbete sumular n. 492/STJ não veda a aplicação da medida de internação, ao contrário, extrai-se de sua exegese a possibilidade de imposição da medida mais gravosa ao ato infracional análogo ao crime de tráfico, impossibilitando tão somente sua obrigatoriedade. 5.
Desta feita, não há que se falar em quantificação do caráter socioeducador do Estatuto da Criança do Adolescente, seja em razão do próprio princípio da proteção integral, seja em benefício de seu próprio desenvolvimento, uma vez que tais medidas não ostentam a particularidade de pena ou sanção, de modo que inexiste juízo de censura, mas, sim, preceito instrutivo, tendo em vista que exsurge, "após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar (ou reeducar), não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem". Apontamentos doutrinários. 6. À luz do princípio da legalidade, deve-se afastar da quantificação de infrações, devendo, portanto, a imposição da medida socioeducativa pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto
. 7. Modificação de orientação deste Colegiado para comungar da perspectiva proveniente da doutrina e da majoritária jurisprudência da Pretória Corte e da Quinta Turma deste Tribunal da Cidadania, de modo que a reiteração pode resultar do próprio segundo ato e, por conseguinte, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá vir a culminar na aplicação da medida de internação. 8. Habeas corpus denegado.” (HC n. 347.434/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, minha relatoria para o Acórdão, SEXTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 13/10/2016,
negritei
).

Nesse sentido, “consoante o majoritário entendimento desta Corte Superior,
a hipótese constante do inciso II do art. 122 do ECA não exige, para sua configuração, o mínimo de duas sentenças impositivas de medidas socioeducativas anteriores
”, pois “o juiz deve analisar as peculiaridades do caso concreto e as condições específicas do adolescente para definir se a reiteração está configurada e qual a melhor medida socioeducativa a ser aplicada” (HC n.o 408.228/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

Portanto, partindo da linha de princípio traçada pelos aludidos dispositivos, para a aplicação da medida socioeducativa adequada e proporcional, necessário se faz valorar o grau de as circunstâncias e a gravidade da infração, bem como os aspectos pessoais dos adolescentes, como antecedentes, personalidade, enfim, características que apontem ser o menor vulnerável, reincidência etc. Em suma, a medida se mostra suficiente para reeducar e ressocializar os adolescentes, a fim de que eles estejam aptos a um “novo início” na vida social. [...]”
(Id. 155808724)

Como bem se observa, a medida de internação imposta na sentença é a mais adequada ao caso em comento, uma vez que considerou-se, para aplicação desta, a reiteração no cometimento de outras infrações graves, nos termos do artigo 122 da Lei no 8.069/1990, in verbis:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

É dos autos que os recorrentes possuem condenação por prática de ato infracional análogo a delitos mais graves, tais como
artigo 157, §2°, II e V e § 2°-A, I (por três vezes), c/c art. 61, II, alínea
"h"
(contra idoso — duas vezes), ambos do Código Penal
(
J. V. F. S.
) e
artigo 157, §3°, II, do Código Penal
(Latrocínio) (
D. A.
), sendo a medida de internação a mais adequada na hipótese dos autos.

No caso concreto, observa-se que os adolescentes possuem diversas anotações de atos infracionais análogos a crimes em seu desfavor, inclusive de mesma natureza que o ora apurado.

Além do mais, a autoridade judiciária entende que não é suficiente a aplicação de medida diversa, menos gravosa que a aplicada na sentença, pelo que comungo do mesmo entendimento.

As demais medidas socioeducativas seriam inócuas ante as circunstâncias fáticas do apurado nestes autos.

É preciso que se entenda que a medida socioeducativa não tem nenhum caráter retributivo, mas é medida estatal com puro intuito pedagógico e por certo a internação poderá servir de base para uma existência mais produtiva, moral, familiar e socialmente, de amanhã e, se não for, não poderá dizer que o Estado não buscou resguardar os menores a fim de evitar futuras ações ilícitas, tentando dissuadi-los da gravidade dos fatos frente ao convívio social.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no
cometimento de outras infrações graves
ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.
No caso dos autos, a imposição da medida mais gravosa foi justificada no fato de o agravante ter reiterado na prática de ato infracional semelhante (122, inciso II, da Lei n. 8.069/90), não havendo se falar, portanto, em falta de fundamentação.
Destaque-se, por fim, que "esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator com fulcro no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (AgRg no HC n. 528.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/10/2019). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 801.811/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES (ART. 122, II, DO ECA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
O Tribunal de origem entendeu que a aplicação da medida socioeducativa de internação era a mais adequada ao caso, considerando as condições pessoais do menor e o fato de ele já ter sido apreendido pela prática de infrações graves, o que está de acordo com o disposto no art. 122, II, do ECA. III - O entendimento do STJ é o de que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação, mas essa medida se justifica nas hipóteses em que há reiteração na prática de infrações graves, como no caso. Nesse sentido: (HC n. 522.594/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/10/2019); (HC n. 439.101/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/4/2018)
. IV - Esta Corte Superior possui o entendimento de que o conceito de reiteração de ato infracional previsto no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente não se confunde com o conceito de reincidência penal, não se exigindo o trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 528.501/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2019); (HC n. 461.241/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 22/2/2019). V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 741.576/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (negritou-se)

Sobre o pedido de gratuidade da justiça, trago à baila o teor do artigo 141 da Lei no 8.069/1990:

“Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1o. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.

§ 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.”

Observe-se o teor da sentença de piso:

“[...] Sem condenação em custas e despesas processuais em decorrência da natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]”

Assim, resta prejudicado o pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
J. V. F. S.
e
D. A.
, mantendo-se
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024